Tribunal: TJDFT
Processo: 0009564-84.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009564-84.2017.8.07.0018 RECORRENTE: JOÃO ESTRELA FILHO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PRECLUSÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE. JUROS. CLÁUSULAS. CONTRATO. CORREÇÃO. MONETÁRIA. LBC. PRECLUSÃO. PENHORA. BENS. AVALISTA. VALIDADE. DEVEDOR. SOLIDÁRIO. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. PROVEITO. ECONÔMICO. VALOR. MENSURÁVEL. EXECUÇÃO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, CPC. CABIMENTO. 1. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. 2. A decisão que defere a gratuidade de justiça tem efeito ex nunc, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores, ainda que não pagos. 3. Não há se falar em intempestividade de apelação interposta dentro do prazo recursal. 4. São preclusas, pois cobertas pelo manto da coisa julgada, as questões objeto de julgamento transitado em julgado de prévios embargos à execução. 5. O avalista, como devedor solidário, responde com seu patrimônio pela dívida, não havendo se falar em nulidade da penhora de seus bens, quando constatado que o patrimônio do devedor principal é insuficiente para quitação integral do débito. 6. Por ser o proveito econômico da causa facilmente mensurável pelo valor da execução, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais devem seguir a regra geral do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 7. Nos termos do § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, confirmada à unanimidade a manifesta improcedência do agravo interno, deve o recorrente ser condenado ao pagamento de multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 8. Preliminar de intempestividade rejeitada. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, asseverando que os honorários advocatícios foram fixados em valor excessivo. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “O reexame dos critérios fáticos, sopesados de forma equitativa e levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar os honorários advocatícios, em princípio, é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ, salvo em situações em que o valor arbitrado, a considerar as peculiaridades do caso, encerre flagrante irrisoriedade ou exorbitância” (AgInt no AREsp 1557755/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/12/2019), o que não se evidencia no caso concreto. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012